Tribunal: STF
Processo: RE 1503151
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE APLICOU A TR PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLEITO DE UTILIZAÇÃO DO IPCA-E À TÍTULO DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA MATERIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (eDOC 17 – ID: 827f932b)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 5º, XXII, do texto constitucional (eDOC 22 – ID: d7c537aa). 



    Sustenta, em síntese, que, embora decisão transitada em julgado tenha estabelecido o índice de correção monetária, a superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal impõe a sua adequação ao precedente constitucional.



    É o relatório.



    Decido.



    Assiste razão à parte recorrente.



    No julgamento do RE 1.317.982/ES, Tema 1.170 da repercussão geral, este Tribunal firmou compreensão no sentido de que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação superveniente ou entendimento jurisprudencial do STF ulterior. Confira-se, por oportuno, a ementa do paradigma:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: ’É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.‘” (RE 1.317.982/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024)  



    Embora a tese fixada pela Corte verse, expressamente, apenas sobre os juros moratórios, entendo que a ratio decidendi do paradigma de repercussão geral é igualmente aplicável à correção monetária. É o que se extrai do voto do Ministro Nunes Marques, Relator:  



    “Ao examinar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), Relator o ministro Luiz Fux, esta Corte assentou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação conferida pela de n. 11.960/2009, especificamente quanto à fixação de juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária. É dizer: considerou válida a imposição dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança nas relações não tributárias. Assim, a incidência do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 deve dar-se de forma imediata, abrangendo processos em andamento, incluídos os em fase de execução. 



    Ora, os juros, nos termos do art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil, são consectários legais da obrigação a ser cumprida. Em virtude da natureza processual, devem ser regulados ante a observância da legislação vigente à época da incidência, o que decorre do princípio da aplicação geral e imediata das leis (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6º). 



    Por serem os juros moratórios efeitos continuados do ato, a pretensão de recebimento acaba por renovar-se todo mês. Logo, ausente ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, tudo de acordo com o princípio tempus regit actum. 



    Tal entendimento é agasalhado pelo Código de Processo Civil, conforme se extrai da leitura do art. 505, I, in verbis: 



    Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: 



    I – se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; 



    (...) 



    Nesse sentido também é a orientação do Supremo. Por ocasião do julgamento do AI 842.063 (Tema n. 435/RG), a Corte concluiu pela aplicação imediata dos juros, na forma disciplinada no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, independentemente da data de formalização dos processos. 



    Já no exame da ACO 683 AgR-ED, Relator o ministro Edson Fachin, o Plenário decidiu que, em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, deve ser efetuada a atualização monetária nos termos da interpretação dada pelo Tema n. 810/RG ao art. 1º-F, desde a data de edição da Lei n. 11.960/2009.”  



    Vê-se, pois, que toda a fundamentação exposta no julgamento do Tema 1.170 da repercussão geral evidencia a sua aplicabilidade tanto para os juros moratórios quanto para correção monetária. Até mesmo os precedentes citados para amparar a conclusão da Corte dispõem a respeito das duas questões. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALTERAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO E APLICAÇÃO DE MULTA. I — O acórdão recorrido divergiu das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810/RG, ao indeferir o pedido de revisão do índice de correção monetária, sob o fundamento de que o entendimento firmado no referido parâmetro não é aplicável ao presente caso, pois o seu julgamento foi posterior ao trânsito em julgado da sentença executada. II — A tese fixada no Tema 810/RG, foi reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento relativo ao objeto do Tema 1.170/RG. III — Embora a ementa do acórdão paradigma não tenha feito menção expressa à correção monetária, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o objeto do Tema 1.170/RG abrange ambos os parâmetros, correção monetária e juros de mora. IV — Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil”. (RE 1504764 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 17.10.2024; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA N. 1.170/RG. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. TEMA N. 810/RG. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. O Tribunal de origem determinou a aplicação da TR como índice para atualização monetária da condenação, em desconformidade com a orientação fixada no RE 870.974, paradigma do Tema n. 810 da sistemática da repercussão geral. 2. No julgamento do RE 1.317.982, Tema n. 1.170/RG, o Supremo reafirmou entendimento no sentido de que a alteração dos índices alusivos aos consectários legais a incidirem sobre requisitórios expedidos não implica ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno desprovido”. (RE 1398757 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJ 21.8.2024)



    Na espécie, verifico que o Tribunal de origem assentou a aplicabilidade da TR para correção monetária da condenação, em razão da existência de coisa julgada, mesmo existindo pronunciamento do STF em sentido diverso. Colho do acórdão recorrido:  



    “Entendo que deva ser mantida a decisão agravada que acolheu a impugnação apresentada pelo agravado, mantendo o índice TR para fins de correção monetária da condenação imposta ao ente estatal.



    Como se sabe, não é possível a alteração de sentença transitada em julgado em sede de julgamento de agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença. 



    A coisa julgada acaba por tornar imutáveis os efeitos da sentença, dando a segurança de que seu direito não poderá mais ser contestado e de que o litígio que envolveu o seu direito não voltará a ser decidido.



    (...)



    Isto porque, a ação que originou o título executivo já transitou em julgado (Ref. mov. 1.4/1.6 – ação principal), não cabendo alteração na forma como fora fixada a correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, não sendo possível reabrir o debate em sede de cumprimento de sentença. 



    Assim sendo, a questão dos acréscimos legais já foi debatida e está protegida pela imutabilidade da coisa julgada material. Impossível revê-la na fase de cumprimento de sentença.



    (...)” (eDOC 17 – ID: 827f932b, p. 2-3; grifo nosso)   



    Nesses termos, observo que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal a respeito do tema. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para determinar a aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária da condenação, nos termos do entendimento firmado pelo STF no julgamento do tema 1170 da repercussão geral (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente